Tribunal: TJDFT
Processo: 0722416-82.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. EXTRAVIO DE CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. JUNTADA. DOCUMENTO NOVO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EFEITO INFRINGENTE.

1. Os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o artigo 1.022 do CPC/15.

2. Devidamente analisadas todas as questões devolvidas a exame, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.

3. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos declaratórios, devendo a parte manejar os recursos extraordinários cabíveis a fim de reformar o decidido.

4. O recurso integrativo não admite a rediscussão da causa, pois não se destina a uma nova apreciação da controvérsia, mas a completar ou esclarecer uma decisão, tanto que é apreciado pelo mesmo órgão que a prolatou. Destarte, a juntada de novo documento neste momento recursal subverteria toda essa ordem processual, o que não se admite.

5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.